Tribunal: STF
Processo: Rcl 45323
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTADOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Kelven Luiz Ambrosio Ferreira contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que teria supostamente contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    O reclamante informa que foi preso preventivamente, em 30.11.2020, e que, até o momento, não obteve acesso aos autos do processo no qual está sendo investigado.
    Afirma que requereu acesso aos autos presencialmente, pela via telefônica e por e-mail, em razão da impossibilidade de peticionamento. A Secretaria da Vara Judicial de Bom Jesus, segundo alega, negou e/ou ignorou o pleito, motivo pelo qual impetrou mandado de segurança perante o TJRS.
    Sustenta violada a Súmula Vinculante 14. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para garantir ao reclamante acesso aos autos do processo em questão.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    Há que examinar, portanto, a presença de uma dessas hipóteses, e com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
    Por oportuno, colaciono, no que interessa o ato reclamado:
    Do plexo de direitos dos quais é titular eventual investigado – interessado primário no procedimento administrativo do inquérito policial -, é corolário e instrumento a prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos, explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advocacia (artigo 7º, XIV, lei nº 8.906/1994), da qual não se excluíram os inquéritos que correm em sigilo: a irrestrita amplitude do preceito legal resolve em favor da prerrogativa do defensor o eventual conflito dela com os interesse do sigilo das investigações, de modo a fazer impertinente o apelo ao princípio da proporcionalidade. 
    A oponibilidade ao defensor constituído esvaziaria uma garantia constitucional do investigado (art. 5º, LXIII, da Constituição Federal), que lhe assegura, quando preso, e pelo menos lhe faculta, quando solto, a assistência técnica do advogado, que este não lhe poderá prestar quando lhe é sonegado o acesso aos autos do procedimento. 
    Nesse viés, a súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal é categórica: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
    Contudo, o artigo 7º, §11º, da lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), estabelece exceções ao acesso documental, quando refere que “a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências”. 
    No caso em questão, o advogado do impetrante solicita que lhe seja oportunizada vista do expediente criminal número 5000682- 52.2020.8.21.0083, a fim de ter ciência das razões que ensejaram o decreto da prisão preventiva. 
    Contudo, analisando os documentos apresentados pela defesa, tão somente se percebe o encaminhamento de email postulando à Vara de origem acesso aos autos, bem como troca de mensagens, via aplicativo whatsapp, com o regime de plantão de 1º grau, oportunidade em que teria sido comunicado o encaminhamento do pedido ao expediente e que se aguardasse decisão. 
    Nesta toada, não vislumbro, de plano, estar comprovado que foi negado acesso aos autos não havendo demonstração de plano, de que o pleito de acesso aos autos fora negado, razão pela qual entendo salutar se aguarde eventuais informações pelo juízo de origem. 
    Dessarte, não é possível, neste juízo preliminar, concluir que as alegações produzidas estão corretas, sem antes ouvir a dita autoridade coatora. 
    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    O requisito da aderência estrita consiste, basicamente, num juízo preliminar sobre se, a questão controvertida posta nos autos da reclamação, de alguma forma, foi objeto de análise no paradigma de controle invocado. Assim, havendo deliberação no parâmetro sobre a matéria e coincidindo com o tema versado no ato reclamado, é possível dizer cumprida a exigência de aderência estrita. 
    O preenchimento, no entanto, de referido requisito, por si só, não enseja a procedência do pedido. Superada essa análise preliminar de admissibilidade da própria reclamação, ainda se faz necessário o cotejo entre o ato reclamado e a concernente referência paradigmática para aferição de conformidade do primeiro para com o segundo.
    Nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, concluo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado na Súmula Vinculante 14. O ato ora reclamado limitou-se a assentar não estar demonstrado que o Juízo de primeiro grau negou acesso aos autos do processo nº 5000682-52.2020.8.21.0083, tema que foge ao escopo do enunciado vinculante em questão. 
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita. 
    Ademais, para concluir em sentido diverso do que afirmado pela autoridade reclamada, seria indispensável dilação probatória, providência incabível nesta sede reclamatória. Nesse sentido: Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.11.2015.
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora